Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722322-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Cível de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução n.o 0711914-95.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação da parte embargada e homologou o laudo pericial. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador